Tribunal: CARF
Processo: 10970.720008/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720008/2013-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.979 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2021
Recorrente
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ISENÇÃO. CONCESSÃO POR
LEI ESPECÍFICA QUE REGULE
EXCLUSIVAMENTE A MATÉRIA.
Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições,
somente poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou
municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o
correspondente tributo ou contribuição.
INCENTIVOS FISCAIS. PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO. NÃO
CONFIRMAÇÃO POR LEI. REVOGAÇÃO APÓS DOIS ANOS.
São revogados após dois anos, a partir da data da promulgação da Constituição,
os incentivos fiscais que não forem confirmados por lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720008/2013-03
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.979 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720008/2013-03

Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de São Paulo (DRJ/SP), que manteve lançamento de i)
contribuição patronal, inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT) incidentes sobre as remunerações pagas aos servidores contratados e
comissionados, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, bem como a contribuições
patronais incidentes sobre os valores pagos a contribuintes individuais, pelos serviços prestados à
Universidade; e ii) multa de ofício por descumprimento de obrigação acessória, por ter deixado a
contribuinte de informar fatos geradores de contribuição previdenciária, infringindo o disposto
no art. 32, inciso IV e § 3o da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei n. 9.528/97, quando
utilizou o código FPAS 639, destinado a entidades isentas de contribuições previdenciárias
patronais.
Conforme se extrai do relatório fiscal (fls. 15 e seguintes),
- embora não sendo pessoa jurídica de direito privado, nem entidade de fins
filantrópicos ou de assistência social, não sendo, portanto, alcançada pela imunidade prevista no
art. 195, § 7o da CF/88, a UFU declarou na GFIP o código FPAS 639, que designa entidades
isentas, em afronta às normas gerais de tributação, as quais disciplinam que apenas as entidades
beneficentes de assistência social com certificação, nos termos da Lei no 12.101/09, lei específica
que trata da matéria e a qual deve ser atendida para que se faça jus à isenção, podem ser
enquadradas no FPAS 639;
- a UFU, a partir da Constituição Federal de 1988, passou a ser tratada como
fundação educacional com personalidade jurídica de direito público, e por isso não há que se
falar em isenção de contribuições sociais;
- caso fosse mantida a isenção da UFU haveria uma afronta ao princípio da
isonomia, visto que todas as demais instituições federais de ensino são classificadas como
fundação pública ou autarquia (GFIP com o código FPAS 582 – Órgão Público), e contribuem
normalmente para a Seguridade Social;
- a Lei no 6.532/78, que concedeu a isenção à UFU, tratou de diversos assuntos
não relacionados à isenção, contrariando frontalmente o estabelecido no § 6o do art. 150 da
CF/88, além de não prever condição e nem prazo certo para o gozo da isenção, de forma que há
que se falar em direito adquirido, conforme § 2o do art. 41 do ADCT, e quando da elaboração da
Constituição Federal de 1988, não restou dúvida quanto à possibilidade de se revogar incentivos
fiscais, não confirmados por lei, inclusive isenções de tributos, conforme jurisprudência citada
do STF (RE 280.294), no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico, razão
pela qual não se pode falar em direito à imunidade por prazo indeterminado. Nesse mesmo
sentido, cita a Súmula 544 do STF que prescreve que somente as isenções tributárias concedidas
sob condição onerosa é que não podem ser livremente suprimidas, o que não se aplica a UFU.
- esclarece que o Parecer MPS/CJ no 3.337/04, de 29/10/2004, vinculante para a
Administração Pública, concluiu que a isenção das contribuições sociais com relação aos
servidores da UFU (não vinculados ao RGPS) foi revogada a partir da Lei no 8.112/90, e que o
mesmo Parecer não deixa dúvida que a UFU é sujeito passivo das contribuições para o RGPS.
- conclui que não tendo direito à isenção, deve a UFU ser reconhecida como
empresa nos termos do art. 15, I, da Lei no 8.212/91, e proceder aos recolhimentos das
contribuições previdenciárias nos termos do art. 22, incisos I, II e III da mesma lei.
Conforme relado pela DRJ (fls. 178/179),
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.979 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720008/2013-03

A Impugnante apresentou defesa tempestiva (fls. 159 e seguintes), alegando que
autoridade fiscal ignorou a isenção concedida à Universidade pelo art. 6o da Lei no
6.532/78, diploma legal que está em plena vigência, uma vez que seu texto foi
integralmente recepcionado pela Constituição Federal de 1988.
4.1. Ressalta que a isenção conferida pelo art. 6o da Lei no 6.532/78 foi reconhecida em
Mandado de Segurança impetrado pela UFU (processo 181.49.2006.4.01.3803)
buscando a expedição de CND, tendo naquela ocasião sido deferida a liminar e
concedida a segurança na sentença proferida pelo Juízo a quo, cuja decisão foi
confirmada pelo TRF1a Região, tendo trânsitado em julgado em 24/01/2011. Apresenta
decisões judiciais proferidas, ocorridas na vigência da atual carta magna, que
reconhecem a isenção conferida à Universidade pelo art. 6o da Lei no 6.532/78.
4.2. Entende que cabe a isenção legal, mesmo após a edição da Lei no 8.212/91, uma
vez que a lei geral de custeio não pode revogar lei especial anterior, como é o caso da
Lei 6.532/78. Neste sentido, apresenta jurisprudência do TRF1 e do STJ.
4.3. Ressalta que a revogação da isenção conferida não pode ser presumida por
interpretação da autoridade fiscal. Para que isto ocorresse, seria necessária que a
revogação fosse expressa em lei, não cabendo a figura da derrogação ou revogação pela
existência de um novo diploma regulador. Entende que a isenção da UFU não se
confunde com a isenção das entidades filantrópicas, uma vez que a isenção destas
independe de lei.
4.4. Ao final, requer o acolhimento da impugnação e seu provimento, a fim de
desconstituir o lançamento.
A DRJ/SP, por unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente. A decisão
restou assim ementada:
ISENÇÃO.
CONCESSÃO
POR
LEI
ESPECÍFICA
QUE
REGULE
EXCLUSIVAMENTE A MATÉRIA.
Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2o, XII, g, da CF/88.
INCENTIVOS FISCAIS. PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO.
Considerar-se-ão revogados após dois anos, a partir da data da promulgação da
Constituição, os incentivos que não forem confirmados por lei. Art. 41 do ADCT
CF/88..
ISENÇÃO. REVOGAÇÃO. PARECER VINCULANTE.
A isenção da contribuição previdenciária concedida pelo art. 6o da Lei 6.532/1978 à
Universidade Federal de Uberlândia foi revogada por leis posteriores à CF/88,
consoante entendimento vinculante exarado no Parecer MPS/CJ N° 3.337, DE
29/10/2004 – DOU de 08/11/2004.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 18/9/2017 (fls. 194), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 5/10/2017 (fls. 196 e seguintes), por meio do qual reitera os
argumentos apresentados quando da impugnação, acrescentando que as conclusões do Parecer
MPS/CJ n° 3.337/04 não se aplicariam à UFU, eis que tal parecer foi editado no âmbito da
Previdência Social, e a UFU está vinculada ao Ministério da Educação, motivo pelo qual, para
ter força vinculante para a Universidade, o parecer deveria ter sido exarado pela Advocacia-
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.979 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720008/2013-03

Geral da União, aprovado pelo Advogado-Geral da União e pelo Excelentíssimo Presidente da
República, e publicado no Diário Oficial da União.
Requer a desconstituição do lançamento fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Registro inicialmente que a matéria foi recentemente enfrentada por este
Conselho, nos Acórdãos 2301-008.963 e 2301-008.964, da lavra do Conselheiro Paulo Cesar
Macedo Pessoa, que assim se pronunciou:
No mérito, em que pesem os argumentos da Recorrente, que, no conjunto, são
enfrentados nesse voto, entendo prevalecer o teor do Parecer MPS/CJ 3.337, de
29/10/2004, aprovado pelo Ministro de Estado, nos termos do 42 da Lei Complementar
no 73, de 1993, o que lhe confere caráter vinculante, firmando o entendimento de que o
artigo 6° da Lei no 6.532, de 1978, que concedia isenção da contribuição previdenciária
à UFU, foi revogado por leis posteriores à CF/88, uma vez que regularam totalmente a
matéria. Por oportuno, transcrevo a respectiva ementa:
ASSUNTO: Cobrança das contribuições previdenciárias
INTERESSADO: Universidade Federal de Uberlândia.
Ementa: Previdenciário. Contribuição Social. Custeio. Fundação Pública.
1. A Universidade Federal de Uberlândia - UFU, com o advento da Constituição Federal
de 1988, passou a ter personalidade jurídica de direito público.
2. A partir da vigência da Lei no 8.112, de 1990, a UFU deixou de gozar de isenção das
contribuições sociais dos seus servidores.
3. A partir da vigência da Lei no 8.212, de 1991, a UFU deixou de gozar de isenção das
contribuições sociais em relação àqueles profissionais que lhe prestam serviços e que
são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social.
4. A Universidade Federal de Uberlândia - UFU é sujeito passivo da contribuição para o
Regime Geral de Previdência Social - RGPS, nos mesmos moldes das empresas
privadas, quanto aos segurados obrigatórios deste regime que lhe prestam serviços, não
sendo devidas contribuições para outras entidades e fundos, a partir das seguintes datas:
a) quanto ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, sem vínculo
efetivo com a União, autarquias ou fundações públicas federais, a contribuição é devida
a partir da competência agosto de 1993;
b) quanto ao pessoal contratado pela Universidade Federal de Uberlândia por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público,
nos termos do art. 37 da Carta Magna, a contribuição é devida a partir de 10 de
dezembro de 1993;
c) quanto aos demais servidores contratados, que não estejam amparados pelo regime de
seguridade social estatutário, a contribuição é devida a partir da vigência da Lei no
8.212, de 1991.
5. Não havendo orientação normativa do Advogado-Geral da União, é competente a
Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social, como órgão setorial da
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.979 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720008/2013-03

Advocacia-Geral da União - AGU, para fixar interpretação de atos normativos sobre
custeio do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.
Oportuno mencionar, ainda, que referido entendimento também foi confirmado pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, ao teor do Parecer PGFN CAT no 1012/2015, que
assim concluiu:
(...)
16. Em face das razões fáticas e jurídicas apresentadas ao longo do presente parecer,
entendemos que:
a) a Universidade Federal de Uberlândia não pode ser reconhecida como entidade
beneficente de assistência social, o que a impede de gozar a imunidade prevista no Art.
195, § 7o da Constituição Federal;
b) a isenção concedida a Universidade pela Lei n° 6.532, de 1978, não foi recepcionada
pela nossa Constituição Federal, uma vez que seria incompatível com o princípio da
igualdade tributária consignado no Art. 150, Inciso II da Constituição Federal.
Argumenta a recorrente que as conclusões do Parecer MPS/CJ n° 3.337, de 2004
não se aplicariam a ela, uma vez que tal parecer foi editado no âmbito do então Ministério da
Previdência Social, e a Universidade estaria vinculada ao Ministério da Educação. Razão não lhe
assiste, pois o que se discute no presente caso são questões tributárias, relativas a contribuições
previdenciárias, cuja competência regulamentadora era do então Ministério da Previdência e hoje
do Ministério da Economia (antes da Fazenda); conforme esclarecido no próprio Parecer
MPS/CJ 3.337, de 29/10/2004:
5. Não havendo orientação normativa do Advogado-Geral da União, é competente a
Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social, como órgão setorial da
Advocacia-Geral da União - AGU, para fixar interpretação de atos normativos sobre
custeio do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.
Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que possui atribuição
regimental de “fixar, no âmbito do Ministério da Fazenda, a interpretação da Constituição, das
leis, dos tratados e demais atos normativos a serem uniformemente seguidos em suas áreas de
atuação e coordenação, quando não houver orientação normativa do Advogado-Geral da
União;” também editou o Parecer PGFN/CAT No 1012/2015 com conclusões semelhantes
àquelas já lançadas no Parecer MPS/CJ n° 3.337, de 2004, e que estão acima copiadas.
Quanto às demais teses de defesa, a simples leitura do Relatório Fiscal permite
verificar que foram ali explicitados todos os argumentos pelos quais a entidade não mais faz jus
à isenção prevista no referido art. 6o da Lei no 6.532/1978, argumentos estes também enfrentados
pela decisão recorrida, de forma que, não tendo a UFU apresentado novas teses de defesa, adoto
e reproduzo as razões de decidir do acórdão de primeira instância, nos termos do artigo 57, § 3o,
Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, que
enfrentou todos os argumentos apresentados, ou seja:
Ora, da simples leitura do Relatório Fiscal se pode observar que foram explicitados
todos os argumentos pelos quais a entidade não mais faz jus à isenção prevista no
referido art. 6o da Lei no 6.532/1978.
Assim, restou consignado que, a uma, a Constituição Federal de 1988 dispõe que a
concessão de isenção deve ser disciplinada por lei específica, isto é, que trate
exclusivamente da matéria, nos termos do art. 150, §6o:
...
No caso, a Lei no 6.532/1978, que acrescenta e altera dispositivos do Decreto-lei no
762/1969, o qual “autoriza o funcionamento da Universidade de Uberlândia, e dá outras
providências", não pode ser considerada especial, pois não trata exclusivamente da
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.979 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720008/2013-03

isenção de contribuições previdenciárias. Como citado no Relatório Fiscal, a referida lei
regulamenta diversos outros assuntos, como a federalização da entidade, a identificação
das unidades que seriam incorporadas e a constituição do seu patrimônio, entre outros.
Esclareça-se, como já o fez a autoridade fiscal, que a lei específica que ampara a
isenção das contribuições previdenciárias é a Lei no 12.101/2009, cujos requisitos
devem ser atendidos para que a entidade possa usufruir da referida isenção.
...
Por outro lado, conforme também consta do relato fiscal, não houve a confirmação do
benefício dentro do biênio exigido no art. 41 do ADCT CF/1988, abaixo citado:
Art. 41. Os poderes Executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios reavaliarão todos os incentivos fiscais de natureza setorial ora em vigor,
propondo aos Poderes Legislativos respectivos as medidas cabíveis.
§1o Considerar-se-ão revogados após dois anos, a partir da data da promulgação da
Constituição, os incentivos que não forem confirmados por lei. (grifei)
§2o A revogação não prejudicará os direitos que já tiverem sido adquiridos, àquela data,
em relação a incentivos concedidos sob condição e com prazo certo.
Além de não ter havido a confirmação, por lei, da isenção ora debatida, no prazo de dois
anos da promulgação da Carta Magna, destaca-se que a Lei no 6.532/1978 não previa
condição e nem prazo certo para o seu gozo, não restando caracterizado assim o direito
adquirido alegado, nos termos do art. 41 citado. Assim, quando da elaboração da
Constituição Federal de 1988, não restou dúvida quanto à possibilidade de se revogar
incentivos fiscais, não confirmados por lei, inclusive isenções de tributos.
A propósito, é firme a jurisprudência do STF no sentido da inexistência de direito
adquirido a regime jurídico, razão pela qual não se pode falar em direito à imunidade
por prazo indeterminado. De acordo com o mesmo Tribunal, o art. 41 do ADCT/1988
compreende todos os incentivos fiscais, inclusive isenções de tributos, dado que a
isenção é espécie do gênero incentivo fiscal, conforme exemplificado abaixo:
ARE
999169
AgR
/
SP
-
SÃO
PAULO
AG.REG.
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Relator(a): Min. LUIZ FUX Julgamento:
30/06/2017 Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-171 DIVULG 03-08-2017 PUBLIC 04-08-2017.
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. ISENÇÃO. LEI MUNICIPAL 893/1954 DE
SANTO ANDRÉ. INCENTIVO FISCAL SETORIAL CONCEDIDO ANTES DA
CONSTITUIÇÃO DE 1988. NÃO CONFIRMAÇÃO POR LEI NO PRAZO DE DOIS
ANOS APÓS A PROMULGAÇÃO DA CF. REVOGAÇÃO. ART. 41, § 1o, DO
ADCT. CARACTERIZAÇÃO DE INCENTIVO CONCEDIDO SOB CONDIÇÃO E
COM PRAZO CERTO. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 41, § 2o, DO ADCT.
Ainda de acordo com o relato fiscal, além dos argumentos já expostos, deve-se observar
que a Súmula 544 do STF dispõe que somente as isenções tributárias concedidas sob
condição onerosa é que não podem ser livremente suprimidas1, o que não se aplica a
UFU.
Por outro lado, como também citado pela autoridade lançadora, somente podem usufruir
da isenção das contribuições patronais as entidades beneficentes de assistência social
que atendam às exigências previstas em lei, nos termos do art. 195, § 7o da CF/1988. No

1 SÚMULA 544 – “Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”.
No caso concreto trata-se de isenção não onerosa, um vez que não se exigia por parte da UFU o cumprimento de
qualquer requisito para sua fruição, de forma que a isenção antes concedida à UFU não está albergada pela Súmula
544

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.979 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720008/2013-03

caso, a Lei no 12.101/2009 prevê, em seu art. 1o, dentre outras exigências, que a
entidade tenha natureza de direito privado.
Ora, este não é o caso da UFU, que admite não se enquadrar na hipótese de isenção
prevista nos referidos dispositivos, uma vez que não é uma entidade beneficente de
assistência social e que, a partir da CF/1988, passou a ser tratada como fundação
educacional com personalidade jurídica de direito público.
Além disso, como ressaltado pela autoridade fiscal, caso fosse mantida a isenção da
UFU, haveria uma afronta ao princípio da isonomia, previsto no art. 150, II, da
CF/1988, visto que todas as demais instituições federais de ensino são classificadas
como fundação pública ou autarquia, contribuindo normalmente para a Seguridade
Social.
Por outro lado, entendo que não se aplica o entendimento da Súmula 543 do STF (A Lei
no 2.975, de 27/11/1965, revogou, apenas, as isenções de caráter geral, relativas ao
impôsto único sôbre combustíveis, não as especiais, por outras leis concedidas) visto
que, a uma, a Lei no 6.532/1978 não trata exclusivamente de matéria relativa a isenção e
que, a duas, a referida isenção não foi confirmada por lei no prazo previsto no art. 41 do
ADCT, já citado.
Sobre a decisão proferida no MS 2006.38.03.0018934, em que foi concedida a
segurança, para tornar definitiva a liminar que determinou a expedição de CND e
extinguiu o processo com julgamento de mérito, vale esclarecer que o Mandado de
Segurança, em casos dessa natureza, tem caráter repressivo, atuando apenas sobre o ato
concreto (liberação da CND) e que a imutabilidade da referida decisão somente ocorre
dentro do referido processo, não vinculando outras demandas, como é o caso dos autos.
Da mesma forma, não vinculam a atuação fiscal as decisões proferidas em outros
processos judiciais do Impugnante, que lhe tenham sido favoráveis, uma vez que a
atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
Tendo em conta ainda que o art. 7o, V, da Portaria MF n.o 341/2011, que disciplina o
funcionamento das Delegacias de Julgamento, determina que o julgador observe as
normas legais e regulamentares (art. 116, III, da Lei n.o 8.112/90), bem assim o
entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos, deve ser observado o
Parecer MPS/CJ no 3337/2004, aprovado pelo Ministro de Estado, citado pela
autoridade fiscal:
...
No mesmo sentido, foi emitido o Parecer PGFN/CAT no 1012/2015:
Parecer CJ/MPS no 3.337 de 29/10/2004 - Dispõe sobre a cobrança de contribuições
previdenciárias da Universidade Federal de Uberlândia. ASSUNTO: Cobrança das
contribuições previdenciárias. INTERESSADO: Universidade Federal de Uberlândia.
Ementa: Previdenciário. Contribuição Social. Custeio. Fundação Pública.
1. A Universidade Federal de Uberlândia - UFU, com o advento da Constituição Federal
de 1988, passou a ter personalidade jurídica de direito público.
2. A partir da vigência da Lei no 8.112, de 1990, a UFU deixou de gozar de isenção das
contribuições sociais dos seus servidores.
3. A partir da vigência da Lei no 8.212, de 1991, a UFU deixou de gozar de isenção das
contribuições sociais em relação àqueles profissionais que lhe prestam serviços e que
são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social. (grifei)
4. A Universidade Federal de Uberlândia - UFU é sujeito passivo da contribuição para o
Regime Geral de Previdência Social - RGPS, nos mesmos moldes das empresas
privadas, quanto aos segurados obrigatórios deste regime que lhe prestam serviços, não
sendo devidas contribuições para outras entidades e fundos, a partir das seguintes datas:
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.979 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720008/2013-03

a) quanto ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, sem vínculo
efetivo com a União, autarquias ou fundações públicas federais, a contribuição é devida
a partir da competência agosto de 1993;
b) quanto ao pessoal contratado pela Universidade Federal de Uberlândia por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público,
nos termos do art. 37 da Carta Magna, a contribuição é devida a partir de 10 de
dezembro de 1993;
c) quanto aos demais servidores contratados, que não estejam amparados pelo regime de
seguridade social estatutário, a contribuição é devida a partir da vigência da Lei no
8.212, de 1991.
Assim, diante de todos os fundamentos apresentados, entendo que o lançamento
deve ser mantido.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital